Tribunal: STF
Processo: ARE 1391924
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FÁTICA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão pelo qual a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal deu provimento a recurso inominado, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETORNO AO REGIME GERAL APÓS MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM IDADE PRÓXIMA AOS 50 ANOS, LOGRANDO OBTER BENEFÍCIOS POR INVALIDEZ EM POUCOS MESES. CESSAÇÃO POR CONTA DE SUPOSTA FRAUDE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÕES DE EMPREGO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPOSTO ERRO OPERACIONAL ALEGADO PELO EMPREGADOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO À REGULARIZAÇÃO DA SUPOSTA EMPREGADA SOMENTE APÓS A ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA PARTE RÉ, EM APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS À DEMANDANTE. IRREGULARIDADES INSUSCETÍVEIS DE SANAR OS VÍCIOS APURADAOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. CESSAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE BOA FÉ O RECEBIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SUSTAÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, inc. XXXVI, 6º e 230, inc. III, da Constituição da República. Sustenta ser pessoa idosa, portadora de doença degenerativa, fazendo jus à aposentadoria por invalidez. Diz ter recebido de boa-fé os valores relativos ao benefício previdenciário suspenso, não podendo ser prejudicada por erros cometidos pelo então empregador. (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A recorrente pretende o restabelecimento de aposentadoria por invalidez. O Colegiado de origem assentou ser indevida a prestação requerida, tendo em vista a ocorrência de fraude quanto aos vínculos empregatícios indicados pela autora e que justificariam a concessão do benefício. Transcrevo, para melhor compreensão da questão controvertida, o teor do acórdão recorrido:



    “4. No caso sob análise, o pedido autoral visa ao restabelecimento de sua Aposentadoria por Invalidez, cessada administrativamente sob suspeita de fraude no tocante a vínculos mantidos com o Regime Geral, bem assim a desconstituição da dívida apurada pela Autarquia Federal demandada, consistente na somatória dos valores recebidos pela parte autora na constância do aludido Benefício Previdenciário. 



    5. A parte autora é beneficiária de Aposentadoria por Invalidez desde 18.03.2014. Através de notificação datada de 29.04.2015, a parte autora foi notificada pela parte ré da suspensão do pagamento do aludido Benefício Previdenciário, a partir de abril de 2015, por "indício de irregularidade na concessão dos benefícios previdenciários n. 537.916.873-2, 601.928.744-4 (e 606.250.174-6 - por transformação), que consiste na comprovação dos vínculos empregatícios com os empregadores PS Contável Ltda. EPP, CNPJ n. 01.414.149/0001-80 e Comercial de Alimentos Denis Ltda - ME, CNPJ n. 01.414.149/0001-04; bem como indício de retorno voluntário ao trabalho, no período de 25/05/2013 a 31/11/2013, face ao recebimento do benefício n. 601.928.744-4, concomitante a recolhimentos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), por parte do empregador Comercial de Alimentos Denis LTDA - ME". 



    6. Como bem elucidado na sentença recorrida, a "questão consiste exclusivamente aos vínculos empregatícios da parte autora, pois o INSS identificou indícios de irregularidades na concessão de benefícios em favor da Autora. Segundo a autarquia, o NB 537.916.873-2 (auxílio doença por acidente de trabalho), período de 21.10.2009 a 15.01.2010, bem assim o NB 601.928.744-4 (auxílio-doença previdenciário), período de 23.05.2013 a 17.03.2014, foram concedidos sem que houvesse a demonstração do vínculo empregatício com as empresas PS – Contábil Ltda. PP, CNPJ nº 01.414.149/000180, e Comercial de Alimentos Denis Ltda. – ME, CNPJ nº 10.752.593/0001-04, respectivamente", além do exercício de atividades laborais "durante o período de 23.05 a 31.11.2013, enquanto a Autora recebia o benefício de auxílio doença (NB 601.928.744-4), indício de retorno voluntário ao trabalho, pois houve lançamentos concomitantes de recolhimentos no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)". 



    7. Na CTPS da parte autora, apresentada em translado acompanhando a petição inicial, constam os seguintes registros de vínculos empregatícios: a) Pindeplan - Reflorestadora Ltda. - de 15.03.1975 a 22.07.1977 - não registrado no CNIS; b) Reflorestadora Sacramento Rosa Ltda. - de 01.12.1979 a 03.06.1980 - registrado no CNIS; c) PS - Contábil Ltda. - de 01.03.2009 a 30.09.2010 - não registrado no CNIS; e d) Comercial de Alimentos Denis Ltda - ME - a partir de 01.09.2012 e sem data de término - não registrado no CNIS. 



    8. De plano, nota-se que a parte autora se manteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social até junho de 1981, contabilizado eventual período de graça, em conformidade com a Legislação vigente à época (Lei n. 3.807/196 e Decreto n. 77.077/1976, art. 7º, § 1º, letra "e"), readquirindo o vínculo somente a partir de 01.03.2009, por alegado manutenção de vínculo empregatício com a empresa PS - Contábil Ltda., que teria perdurado até 30.09.2010, objeto de contestação, assim como o vínculo seguinte, pela Autarquia Federal demandada. O retorno ao Regime Geral, pela parte autora, ocorreu após mais de 18 (dezoito) anos e quando a mesma se aproximada dos 50 (cinquenta) anos de idade, passando a mesma a gozar, de 21.10.2009 a 15.01.2010, de Auxílio Doença Acidentário. 



    9. Após cessado o questionado vínculo com a empresa PS - Contábil Ltda., houve nova perda da qualidade de segurada a partir de outubro de 2011, observando-se no CNIS novo reingresso ao Regime Geral de Previdência Social por conta da manutenção do controvertido vínculo empregatício mantido com a empresa Comercial de Alimentos Denis Ltda. ME a partir de 01.09.2012, após o que a demandante obteve novo Benefício de Auxílio Doença em 23.05.2013, ou seja, logo no ano seguinte, com vigência até 17.03.2014, por conta de sua conversão, a partir do dia seguinte (18.03.2014), na Aposentadoria por Invalidez objeto da presente demanda. 



    10. Registre-se que, após seu segundo reingresso ao Regime Geral, a parte autora teve outros 6 (seis) requerimentos de concessão de Auxílio Doença indeferidos pela Administração Previdenciária, conforme o extrato CNIS juntado aos autos pouco antes da prolação da sentença recorrida. 



    11. Em síntese apertada, tem-se que a autora se manteve desvinculada do Regime Geral de junho de 1981 até 28.02.2009; passados pouco mais de 17 (dezessete) anos de ausência de vínculos, teria readquirido a condição de segurada a partir de 01.03.2009, peculiarmente um dia de domingo e à beira de atingir os 50 anos de idade, como empregada da empresa PS - Contábil Ltda., até 30.09.2010, ou seja, por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, no decorrer do qual se manteve afastada por quase 3 (três) meses em gozo de Auxílio Doença Acidentário; a demandante novamente perdeu a qualidade de segurada a partir de outubro de 2011, readquirindo-a a partir de 01.09.2012, um dia de sábado, por haver sido contratada pela empresa Comercial de Alimentos Denis Ltda. ME, afastando-se em definitivo de suas atividades laborais a partir de maio do ano seguinte (23.05.2013), cerca de 8 (oito) meses depois, por concessão de Auxílio Doença, convertido, em 2014 (março), em Aposentadoria por Invalidez, isso depois de ter mais outros 6 (seis) pedidos administrativos indeferidos pela Administração. 



    12. Na sentença consta que, quanto a esse último vínculo, a ser considerado para efeito de cumprimento da carência exigida, dada a nova perda da qualidade de segurada, "constata-se do mesmo modo que houve a apresentação de demonstrativo de comprovante de salários nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, e janeiro, fevereiro, março, maio e julho de 2013, confirmando, efetivamente, a existência do vínculo com essa empresa", sendo certo, porém, que são peças emitidas unilateralmente, sem qualquer comprovação de autenticidade contemporânea (autenticadas por Escrevente Juramentado somente em 07.05.2015). Na verdade, examinando-se a ficha de Registro de Empregado emitida pela suposta empregadora, COMERCIAL DE ALIMENTOS DENIS LTDA. ME, verifica-se que, nas RAIS encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego somente em 08.05.2015 (enviado via Internet, registros n. 845968026 e 3994717238), portanto somente após a atuação da Fiscalização Previdenciária junto ao empregador, com o fim de apurar as irregularidades detectadas no Benefício Previdenciário concedido à autora, anos após sua suposta admissão pelo empregador, em 2012, concluindo-se, então, que não se tratou de mero erro operacional, como alegado por representante do empregador em expediente encaminhado ao setor de Monitoramento Operacional de Benefício/INSS, com data de 08.05.2015, e reiterado nos autos pela parte demandante, em resposta a notificação para entrega de documentos visando à comprovação da regularidade do vínculo empregatício sob suspeita. 



    13. Assim, não há comprovação, através de documentação contemporânea, do vínculo da parte autora com o Regime Geral de Previdência Social, seja por conta da manutenção dos alegados contratos individuais de trabalho com PS Contábil Ltda., e com a empresa Comercial de Alimentos Denis Ltda. ME, com relação aos quais sequer houve recolhimentos de contribuições previdenciárias no decorrer de suas supostas vigências, motivo pelo qual não lhe são devidos os Benefícios de Auxílio Doença e, por conversão, Aposentadoria por Invalidez, dada a ausência da condição de segurada, devendo, portanto, a sentença de primeiro grau ser reformada e os efeitos da medida antecipatória de tutela imediatamente sustados. 



    14. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo INSS, para lhe dar provimento, reformando a sentença de primeiro grau e sustando, de imediato, os feitos da decisão antecipatória de tutela proferida em primeiro grau, em particular quanto à devolução dos valores recebidos pela autora, vez que, pelo conteúdo probatório acima explicitado, não se vislumbra a ocorrência de boa fé por parte da mesma, bem assim dos representantes legais que contribuíram diretamente para o êxito de sua empreitada. 



    15. Sem honorários advocatícios e custas processuais.”



    (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    4. Verifica-se, portanto, não ter havido pronunciamento judicial sob o prisma dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, configurando-se a falta de prequestionamento. Ademais, para concluir em sentido contrário ao entendimento da Turma Recursal, seria necessária a análise do quadro fático-probatório constante dos autos, providência inviável no campo extraordinário. Assim, o presente recurso encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. Nesse sentido, entre tantos outros, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO TRABALHADO COMO ALUNO-APRENDIZ. APROVEITAMENTO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.367.000-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.361.494-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 40, § 10, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “ O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. . O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)”



    (ARE nº 1.358.430-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria integral. Trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. “ 



    (ARE nº 648.437-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/11/2013, p. 16/12/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.04.2020. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 5º, XXXIV, b, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à expedição da certidão pela entidade previdenciária, de reconhecimento de tempo de serviço de trabalhador rural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/1991). 2. Os precedentes apontados pela parte Recorrente, que se firmaram no âmbito desta Corte, no sentido da necessidade de recolhimento de contribuição previdenciária são inaplicáveis à situação dos autos. 3. No caso concreto, além de incidir, na hipótese dos autos, a Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, o Tribunal de origem, para decidir a causa, amparou-se, também, no art. 5º, XXXIV, b, da CF, o qual assegura a todos a obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.250.215-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 08/07/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.114.725-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias a quo (e-doc. 4, pág. 5), deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator